Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739908-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA FURTADO DE MENDONCA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ÂNGELA FURTADO DE MENDONÇA RIBEIRO, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré agravante “que custeie todas as despesas do tratamento cardiológico de que necessita a autora, denominado IMPLANTE TRANSCATETER VALVAR AÓRTICO – Código 3.09.12.29-6, incluindo a prótese valvar e todas as despesas médicas, hospitalares, e demais materiais necessários ao êxito do procedimento, nos termos prescritos pelos médicos assistentes em ID no 249150580, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)." Ofício encaminhado pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília (ID 79459883), informando a prolação de sentença. É a síntese do que interessa. Decido. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto com a prolação da sentença.” (Acórdão 1858281, 07344412820228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 79459884), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator